Tribunal: TJES
Processo: 5028211-51.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028211-51.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LEONEL FAZOLO BUAZI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, reconheceu a inexistência dos débitos dele decorrentes e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A apelante sustenta a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, mediante validação de dados pessoais, assinatura digital e reconhecimento por biometria facial, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que o valor foi disponibilizado na conta bancária do consumidor e que eventual fraude configuraria fortuito externo ou culpa exclusiva da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular mediante procedimento eletrônico com autenticação biométrica e, em consequência, se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

5. Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

6. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a contratação digital mediante validação de dados pessoais, envio de documentos e autenticação por biometria facial, mecanismo amplamente utilizado para conferir segurança às operações financeiras realizadas remotamente.

7. A efetiva disponibilização dos valores na conta bancária do consumidor, bem como a realização de movimentações financeiras mediante utilização de cartão e senha pessoal, fragiliza a alegação de fraude e constitui elemento indicativo da regularidade da operação.

8. A inexistência de prova concreta de irregularidade no procedimento de contratação ou de uso indevido de dados pessoais afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e impede o reconhecimento da nulidade do contrato, da repetição do indébito e do dano moral.

9. A multiplicidade de demandas ajuizadas pela parte autora em face da mesma instituição financeira, todas baseadas em alegações semelhantes de contratações não reconhecidas em período próximo, constitui circunstância relevante na análise do caso concreto e reforça a ausência de irregularidade nas operações questionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de produto financeiro validada por biometria facial e acompanhada da efetiva disponibilização dos valores em conta do consumidor constitui meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade.

2. A ausência de prova concreta de fraude ou irregularidade no procedimento afasta a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1º, art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020; AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025; TJES, 5029202-27.2023.8.08.0035, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 27/03/2025; TJES, 5004425-84.2022.8.08.0011, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/06/2025; TJES, 5005014-42.2023.8.08.0011, relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 01/05/2025; TJES, 5005928-09.2023.8.08.0011, relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024; TJES, 5014425-46.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, inconformado com a sentença de ID 75797359 que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como declarar inexistentes os débitos dele decorrentes, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a apelante, em síntese,
(i)
a regularidade da contratação, eis que o negócio jurídico foi realizado mediante procedimento eletrônico, com validação por meio de assinatura digital e reconhecimento facial, tendo a parte autora pleno conhecimento das condições contratual;
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço, já que eventual fraude decorreria de fortuito externo ou de culpa exclusiva da própria parte autora, que teria realizado movimentações financeiras voluntárias após a contratação;
(iii)
é indevida a repetição do indébito em dobro; e
(iv)
não há danos morais a indenizar.

Pois bem.

Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de inexistência da contratação revela imposição para a pretensa aderente, ora apelada, de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelante, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

Além disso, deve-se ter em mente que, a teor da iterativa orientação da Corte Superior, “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
” (ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).

Dito isso, desincumbiu-se o apelante deste ônus, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia sobre a alegação da parte autora de que não realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo sido vítima de fraude.

Colhe-se dos autos que referido empréstimo foi contratado por meio eletrônico.

Em casos como tal, a jurisprudência do STJ orienta-se que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras, legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil compreensão. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados
(REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). Não é necessária, portanto, a conformidade com a ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na hipótese.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025)

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou, na contestação, documentação demonstrando que a contratação foi realizada por meio eletrônico, mediante procedimento que envolveu a validação de dados pessoais do consumidor, identificação dos números do IP de origem e do celular do apelado, envio de documentação e autenticação por meio de biometria facial.

É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que o apelante acessou o link para dar início a celebração do contrato, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, anuiu a todos os termos da contratação.

Além disso, extrai-se que houve a reversão dos valores do empréstimo em benefício do apelante em conta de sua titularidade e, posteriormente, o saque com cartão e senha pessoal e intransferível.

De forma que os elementos constantes dos autos permitem reconhecer a efetiva contratação do empréstimo pelo apelado, o que justifica os descontos mensais devidamente autorizados em seu benefício previdenciário.

A contratação digital por meio de biometria facial constitui atualmente mecanismo amplamente utilizado pelas instituições financeiras como forma de conferir maior segurança às operações realizadas remotamente, permitindo a identificação do consumidor e a validação da manifestação de vontade.

Nesse contexto, a utilização de sistemas de autenticação biométrica representa importante instrumento de prevenção a fraudes, sendo considerada meio idôneo de comprovação da contratação quando não demonstrada irregularidade no procedimento.

Sobreleva mencionar que em consultando os sistemas processuais desta Corte verifica-se que a parte autora, ora apelada, ajuizou diversas ações judiciais em face da mesma instituição financeira, todas fundadas em alegações semelhantes de contratação indevida de operações financeiras, realizadas no mesmo período, de forma seguida, senão vejamos:

- 5028816-94.2023.8.08.0035 – deferida a tutela de urgência, para suspensão dos descontos, ainda pendente de julgamento;

- 5028813-42.2023.8.08.0035 – sentença de procedência para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com restituição em dobro dos valores descontos, compensando o valor sacado, de E$ 1.538,72, pendente de julgamento de recurso de apelação;

- 5028211-51.2023.8.08.0035 – sentença de procedência para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com restituição em dobro dos valores descontados, pendente de julgamento de recurso de apelação;

- 5028205-44.2023.8.08.0035 – deferida a tutela de urgência, para suspensão dos descontos, ainda pendente de julgamento;

- 5028200-22.2023.8.08.0035 – sentença de procedência para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com restituição dos valores descontados.

Observa-se que tais demandas apresentam narrativa semelhante, consistente na alegação de contratações não reconhecidas envolvendo a mesma instituição financeira e ocorridas em período aproximado. A multiplicidade de ações com idêntica causa de pedir, envolvendo contratações realizadas em curto espaço de tempo, revela circunstância que não pode ser ignorada na análise do caso concreto.

A repetição de demandas dessa natureza sugere a existência de padrão de judicialização que impõe maior rigor na apreciação das alegações formuladas, especialmente quando a instituição financeira apresenta elementos indicativos da regularidade das contratações realizadas.

Relevante trazer à colação excerto do voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no julgamento da Apelação Cível nº 5029202-27.2023.8.08.0035, em que analisou outra demanda do mesmo autor, contra a mesma empresa, e referente a outro empréstimo contratado no mesmo período tratado neste processo:

“[...] Apesar de o apelado afirmar total desconhecimento da operação, o crédito foi obtido com o uso dos dados pessoais (pois informou CPF, data de nascimento, nome completo, endereço, e-mail e dados bancários), além de também ter assinado eletronicamente o documento, mediante biometria facial, que sequer foi contestada em réplica, quando a parte afirmou que ‘a foto no suposto contrato acostado aos autos é sua que reconhece a roupa que usa na foto, sendo a mesma de trabalho’. Embora ainda assim negada a contratação, o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do apelado, da qual foram efetivados os dois saques para retirada do numerário, o que, de fato, somente poderia ter sido feito por cartão e senha pessoal e intransferível, já que realizados em terminal eletrônico de autoatendimento, de modo que não se sustenta a alegação de fraude. [...]”

Assim, a contratação mediante biometria facial, com a realização de saques ou transferências mediante utilização de cartão e senha pessoal, constitui elemento que fragiliza a alegação de fraude sustentada pela parte autora, na medida em que tais instrumentos permanecem sob a guarda exclusiva do titular da conta.

A alegação de ausência de consentimento ao negócio impugnado, sobre fundamento de fraude, sem que alicerçada em qualquer elemento de prova que evidencie o ilícito, não é suficiente a ensejar o reconhecimento de nulidade da contratação e restituição dos valores.

Este egrégio Tribunal já se manifestou sobre o tema, de forma a corroborar a tese ora sustentada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL

COMO FORMA DE ASSINATURA. CONSUMIDOR IDOSO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
quando há elementos que indiquem possível violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

6.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos contratos eletrônicos, desde que haja mecanismos de autenticação que garantam a autenticidade da manifestação de vontade do contratante
.

7.
No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, registros de geolocalização e comprovante de pagamento do empréstimo em conta bancária de titularidade do apelante
.

8.
O apelante não demonstrou qualquer tentativa de devolução dos valores creditados em sua conta nem apresentou elementos que indicassem fraude na contratação
.

9. A mera condição de idoso não invalida a contratação, especialmente quando há indícios de que o consumidor tem capacidade para gerir seus contratos financeiros.

10. O contrato apresenta redação clara e objetiva, permitindo a plena compreensão dos termos pactuados, inexistindo falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

11. Não há ato ilícito por parte do banco que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais, pois o contrato foi regularmente firmado e executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE [...]

12. Recurso desprovido. (TJES, 5004425-84.2022.8.08.0011, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. IDENTIFICAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta a inexistência da contratação, requerendo a nulidade do débito e a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, em razão da retenção indevida de verba alimentar.

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado e a eventual existência de fraude; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta contratação irregular.

3) A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação ao apresentar documentos que demonstram a formalização do contrato mediante biometria facial validada por tecnologia segura, afastando indícios de falsificação ou uso indevido de identidade.

4)
A identificação digital da operação, com registro de IP compatível com o domicílio do consumidor e metadados técnicos que confirmam o uso de dispositivo regularmente identificado, reforça a presunção de legitimidade da contratação.

5) A transferência integral dos valores para conta bancária de titularidade da consumidora, sem qualquer evidência de movimentação suspeita ou desvio por terceiros, constitui indício robusto da autenticidade da transação.

6)
A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a utilização de biometria facial, rastreamento de IP e a comprovação da efetiva disponibilização dos valores são suficientes para afastar alegações de fraude, tornando indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

7) A inexistência de prova concreta de manipulação de dados ou uso indevido de informações pessoais inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, a configuração de dano moral in re ipsa.

8) Recurso desprovido. (TJES, 5005014-42.2023.8.08.0011, relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 01/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.

2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (TJES, 5005928-09.2023.8.08.0011, relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.

2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, 5014425-46.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/11/2023)

Dessa forma, não se verifica falha na prestação de serviço ou fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelante, não se vislumbrando fraude atribuível ao requerido de modo a justificar a pretensão deduzida na inicial.

De modo que deve ser reformada a r. sentença objurgada, para julgar improcedente a pretensão deduzida na exordial.

Por derradeiro, considerando a multiplicidade de demandas ajuizadas pela parte autora em face da mesma instituição financeira, todas fundadas em alegações semelhantes de contratação indevida, entendo pertinente a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para que avalie a eventual existência de irregularidades.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam suportados pelo autor, ora apelado, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Oficie-se ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.